Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-20.2017.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001734-20.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 007.892.231-39 (APELADO), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

SENTENÇA PARCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

DEMONSTRADA - DANO MORAL – CONFIGURADO
-
PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade do débito em nome do Apelado, agiu bem o Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito, bem como em dano moral, posto que configurada a falha na prestação de serviço, que impediu o Apelado de efetivar o saque de seu benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos n.º 0001734-20.2017.8.11.0030 – Ação Declaratória – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito efetuado em conta corrente do autor e condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em favor do requerente, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (sumula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, necessidade de reforma, ausência de dano material, haja vista que o Apelado não possuía valor em conta corrente, ausência de desconto.

Informa que o Apelado era titular da conta n° 21562305-7, Agência 0479, aberta desde 12/08/2008, ainda que o mesmo

insiste em alegar que houve

desconto em sua conta corrente no Valor de R$ 22.069,68 (Vinte e dois mil, sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), sob a sob o título de operações vencidas.

Que referida alegação não restou comprovada; pelo contrário, comprovou que nunca possuiu em conta referido crédito.

Assevera que a informação “Operações Vencidas” no valor de R$ 22.069,68(Vinte e dois mil, sessenta e nove reais e sessenta Coito centavos)” apenas foi lançado no extrato a título de prejuízos existentes na conta, cm nome do autor, mas, não

houve desconto permanente de tal valor, sequer a apropriação do valor creditado mensalmente quanto ao benefício assistencial do Apelado.

Ainda, que o Apelado alega que o seu benefício previdenciário foi comprometido por conta do referido lançamento, e que só pode realizar o saque do mesmo no dia 24/07/2017.

Portanto que o pedido de dano material não possui respaldo.

Sustenta a ausência de dano moral, que o apelado busca reparação civil sob alegação de que houve descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário, no entanto, que referia alegação encontra-se desprovida de comprovação.

Defende que o valor fixado a título de dano moral está exagerado, merecendo adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no caso de manutenção da referida condenação.

Sustenta a existência de litigância de má-fé.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente improcedência da ação de origem.

Seja reformada a sentença para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante.

Seja condenado o Apelado por litigância de má-fé, uma vez que restou demonstrado que este tenta alterar a verdade dos fatos com intuito de enriquecer-se ilicitamente.

Contrarrazões (id.n.º 61785978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos n.º 0001734-20.2017.8.11.0030 – Ação Declaratória – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito efetuado em conta corrente do autor e condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em favor do requerente, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (sumula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, quanto ao a alegação de que o pedido de dano material não possui nenhum respaldo, ainda, de que não mínima possibilidade de seu reconhecimento, na medida em Apelado nunca comprovou os danos sofridos, muito menos que o Banco Apelante teria dado causa, e que, portanto, deveria ser julgado improcedente, falta ao Apelante interesse recursal.

Neste ponto especifico, dano material, falta ao Apelante interesse de agir, já que esse pleito não foi colhido pelo juízo, ou seja, não houve condenação em dano material

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, mas incumbe ao recorrente fazer prova, por mínima que seja, de algum gravame que experimente em razão da decisão recorrida.

A respeito do interesse recursal leciona Humberto Teodoro Júnior:

"(...) para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)". (Curso de Direito Processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Humberto Teodoro Júnior - vol. I. pag. 607)

Diante do exposto deixo de analisar referido tópico.

Quanto aos danos morais, alega que não houve comprovação, limitando-se o Apelado apenas em alegá-lo, sem fundamentação ou prova.

Pois bem, extrai-se da ação de origem que o Apelando propôs em face do Apelante “ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais”, para tanto, alegou titular da conta corrente bancária n° 0562305—7, cujo contrato de abertura é originário da agência 0479 da instituição bancária ora Recorrente e nesta qualidade utilizava a conta corrente para receber o seu benefício previdenciário.

Que em 03/07/2017 não conseguiu sacar o seu benefício previdenciário creditado em 01/07/2017 (R$ 1.209,61), em razão do Recorrente ter debitado o valor de R$ 22.069,68 de uma suposta dívida que o Recorrido desconhecia ter com a instituição Ré.

Assevera que o lançamento do débito de R$22.069.68, fez com que sua conta corrente ficasse devedora, impossibilitando o saque de seu benefício, que só correu em 24/03/2017.

Mister consignar que no caso em exame, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor consoante preceitua a Súmula 297 do STJ ao dispor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, extrai-se dos autos (id.n.º 61785952 – pág. 4), que em 01/07/2017 foi creditado pelo INSS, na conta do Apelada a importância de R$ 1.209.61, no mesmo dia foi lançando um débito a título de operações vencidas no valor R$ 22.069.68 (vinte e dois mil, sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos); foi realizado desconto de tarifa bancária de R$ 15,20 (quinze reais e vinte centavos) – restando um saldo negativo R$ 20.875,27 (vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Já nos extratos (id.n.º 61785952 – pág. 6/8) não aparece o lançamento do debito de R$ 22.069,61, constando apenas o crédito do INSS e os descontos de cestas bancárias, restando um saldo em 14/07 de 1.179,21 (um mil, cento e setenta e nove reais e vinte um centavos), que sacado em 24/07.

Incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço, haja vista que o lançamento do débito na conta corrente do apelado, no importe de R$ 22.069,61, sem, que o banco conseguisse demonstrar a origem do mesmo, impediu o saque pelo Apelado do seu benefício previdenciário.

Ademais, não restou demostrado pelo banco, quando de fato, exclui referido lançamento, já que nos extratos juntados e sua contestação (id.n.º 61785952), do 03/07 já passa para o dia 14/07; donde se conclui que o Apelado ficou no mínimo uns 10 (dez) com a conta negativa, tanto que só efetivou o saque de seu benefício previdenciário no dia 24/07.

Desse modo, não tendo o Apelante se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a legitimidade do débito,

e não comprovadas excludentes de responsabilidade, agiu bem o Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência dos pedidos para condenar o Apelante em dano moral.

As teses do Banco Recorrente para justificar a legitimidade da movimentação efetivada em conta de titularidade do Apelado não devem prosperar. Isso porque, tratando-se de relação regulada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor e sendo inegável que o Apelante dispõe de um amplo sistema de informações que guarda os dados das transações efetuadas, caberia a ele ter desconstituído os fatos apresentados.

Durante a instrução processual, todavia, não trouxe quaisquer elementos probatórios capazes de demonstrar a licitude da transação bancária efetivada, limitando-se a afirmar a inexistência de ato ilícito.

Nesse diapasão, considerando que o Apelado ficou impossibilitado de efetuar o saque de seu benefício previdenciário por no mínimo dez (10) diasm pode-se afirmar que restou configurada falha na prestação de serviços bancários.

Assim, acertada a conclusão adotada pelo Magistrado de base, quanto a declaração de inexistência e condenação em dano moral.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo”, eis que a Apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço que a fixação, do valor dos danos morais, deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o dolo ou culpa do réu, o grau da ofensa, a extensão do dano causado, a situação socioeconômica das partes, de modo a atender sua dupla finalidade, quais sejam: amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo juízo “a quo”, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “
quantum”

indenizatório; razão pela qual mantenho a indenização no patamar consignado na respeitável sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO – ART. 557, CAPUT, CPC – APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – PROCEDENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE MAUS PAGADORES – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.
Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
. Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.” (AgR 97480/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021